Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS. IMPEDIMENTO OPOSTO POR DECISÃO JUDICIAL. FUNDADO ÓBICE AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. CONTRATANTE ANALFABETO. AUSÊNCIA DE IMPRESSÃO DIGITAL. IRRELÂNCIA. ASSINATURA A ROGO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade.
2. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento da parte, conforme dispõe o art. 193 do Código Civil. A ausência de alegação da referida prejudicial na origem não obsta a sua análise em sede recursal.
3. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
4. O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que, por sua vez, decorre da exigibilidade do direito subjetivo. A existência de ordem judicial, proferida em Ação Civil Pública, que impedia a pessoa jurídica credora de exigir, cobrar ou receber qualquer quantia a ela devida em virtude do exercício de suas atividades sociais, inclusive sob a cominação de multa diária, obstou a anterior exigência dos valores reclamados nos autos. A contagem do prazo prescricional teve início somente após extinção da fase de cumprimento de sentença da aludida demanda, que possibilitou o exercício da pretensão de cobrança, sendo aplicável ao caso a regra segundo a qual a prescrição não corre contra quem não pode agir. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal, mostra-se descabido falar em prescrição.
5. O analfabetismo não é, por si só, causa de incapacidade civil, consoante se verifica dos arts. 3o e 4o do Código Civil. É válida a contratação de empréstimo por analfabeto mediante a assinatura a rogo. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
6. As verbas sucumbenciais, no caso de sucumbência recíproca, devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes, na medida do sucesso de cada uma delas na demanda, segundo o disposto nos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil.
7. Apelação de Lucas Dias dos Santos parcialmente provida. Apelações de Alberto Carlos de Lima Bezerra e Glaucione de Lima Bezerra da Silva desprovidas.